Tribunal: TJSP
Processo: 2133192-63.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Habeas corpus. Receptação. Prisão em flagrante convertida em preventiva (de ofício). Ainda que entendamos que a situação da conversão da prisão em flagrante em preventiva não se confunde propriamente com atuação de ofício do juízo, o fato é que a questão ainda não está totalmente pacificada na jurisprudência, que tende para o entendimento contrário, de modo que a conversão não requerida só deve

Ementa:
Habeas corpus. Receptação. Prisão em flagrante convertida em preventiva (de ofício). Ainda que entendamos que a situação da conversão da prisão em flagrante em preventiva não se confunde propriamente com atuação de ofício do juízo, o fato é que a questão ainda não está totalmente pacificada na jurisprudência, que tende para o entendimento contrário, de modo que a conversão não requerida só deve mesmo acontecer em situações excepcionais, com as quais não se confunde a em questão. No caso dos autos, cabe destacar que o paciente praticou crime que por mais que tenha lá sua gravidade, não representa um risco à ordem pública (receptação de tampa confeccionada em ferro, utilizada para cobertura de fiação semafórica, e duas placas de identificação de via de trânsito com postes e uma grelha) a ponto de autorizar a manutenção de sua prisão preventiva, especialmente pelo fato de que, conforme se constata, a ele podem ser aplicadas, no lugar da prisão, outras medidas cautelares do art. 319 do CPP, atendendo, inclusive, ao disposto na manifestação ministerial de fls. 34/35. Liminar confirmada. Ordem concedida com imposição de medidas cautelares.